Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719895-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BLUECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA contra ordem liminar de despejo proferida em desfavor da recorrente pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos da ação de despejo e cobrança de aluguéis movida pela agravada RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de CRISTIANO LEONARDO DE MOURA e LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, que são os locatários originários do imóvel e cederam o bem informalmente à empresa recorrente, no momento em que já havia severo inadimplemento contratual. Antes da apreciação do pedido liminar, veio aos autos a petição de ID 47348062, onde a recorrente postula a desistência do recurso, por perda superveniente do objeto. Consultando os autos de origem, verifica-se a mesma providência postulada no presente recurso já foi concedida à recorrente pelo Juízo de origem nos autos dos Embargos de Terceiro no 0721594-54.2023.8.07.0001, em decisão proferida no dia 24 de maio de 2023, para suspender a execução da liminar de despejo, sob o fundamento de que haveria acordo entre as partes para quitação dos débitos locatícios. (ID 159827248 dos autos de origem) Assim, a agravante formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento, em razão da perda do seu objeto, o que impõe a homologação da desistência, ante ao que dispõe o art. 998, do CPC: "Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso." Com efeito, nos termos do referido dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido. Por essas razões, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator